Tribunal: TJSP
Processo: 1032551-38.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Comissão de corretagem e Taxa SATI – Prescrição da pretensão de restituição desses valores – Ocorrência – Prazo trienal conforme entendimento do STJ, contado do desembolso (dezembro de 2009 a novembro de 2010), considerando a data do ajuizamento da ação (01.10.2014) – Inteligência do art. 206, § 3o,

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Comissão de corretagem e Taxa SATI – Prescrição da pretensão de restituição desses valores – Ocorrência – Prazo trienal conforme entendimento do STJ, contado do desembolso (dezembro de 2009 a novembro de 2010), considerando a data do ajuizamento da ação (01.10.2014) – Inteligência do art. 206, § 3o, inciso IV do Código Civil - Atraso na entrega do imóvel – Ocorrência, contado do prazo estipulado no contrato, até a entrega das chaves, descontado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) que não se mostra abusiva (Súmula 164 do TJSP e Tema 01 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000) – Diferentemente do que reconhecido na sentença, a entrega das chaves não se deu em abril de 2013, mas em 14.02.2013, ou seja, 15 (quinze) dias após o prazo de tolerância, o que implica na redução do período de apuração dos lucros cessantes - Lucros cessantes cumulados com multa por inadimplemento – Impossibilidade de cumulação de tais verbas, uma vez que a multa moratória tem a mesma finalidade, prevalecendo no caso concreto apenas os lucros cessantes, fixado o valor em 0,5% do valor atualizado do contrato pelos índices de correção monetária do TJSP pelo número dias do atraso até a entrega das chaves – Aplicação do entendimento adotado no julgamento do Tema 970 do STJ – Ressarcimento dos juros de obra cobrados do autor no período do atraso na entrega pela ré, até a data da entrega das chaves, que é parte legítima para responder, por se tratar de dano material que a ré deu causa – Restituição que deve se dar de forma simples, porque não houve prova de má-fé, afastando-se a incidência do art. 940 do Código Civil e do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor - Danos morais - Inocorrência, por haver previsão contratual e legal sobre o atraso na entrega da obra, coincidindo com a inexecução da obrigação contratual – Restituição de honorários contratuais – Descabimento – Avença particular que se vincula ao direito de acesso à justiça e que a ré não deu causa, respondendo pelas verbas de natureza processual em razão da sucumbência, tratando-se de entendimento firmado na Corte Especial e na Segunda Seção do STJ a respeito do tema - Sentença que julgou procedente em parte o pedido parcialmente reformada para restringir o período de lucros cessantes a 15 dias, reconhecer a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem e taxa sati, bem como para excluir da condenação a a indenização para ressarcimento dos danos morais, operada a sucumbência recíproca – Recurso da ré provido em parte e recurso adesivo do autor improvido.